Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705835-67.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILLA BUTIQUIM RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF), DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela apelante, em sede de preliminar de apelação, objetivando atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que revogou a decisão antecipatória e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em suas razões, a apelante requer, primeiramente, a concessão de efeito suspensivo ao apelo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A parte autora, em seu recurso, postulou que “O presente recurso deve ser interposto no duplo efeito, qual seja, devolutivo (conforme artigo 1.013, do CPC) e suspensivo (conforme o artigo 1.012 do CPC)” (ID no 35122493 - Pág. 3). Como bem se vê, trata de texto padronizado, em que o recorrente se limita a reproduzir expressões comuns no meio forense, postulando o recebimento de seus apelos no “efeito devolutivo e suspensivo” ou no “duplo efeito”. Nas razões de seu recurso, note-se que a parte autora nada disse em prol da suposta pretensão de se emprestar efeito suspensivo ao apelo. Não há qualquer referência a algum fundamento que esteja a autorizar a concessão de efeito suspensivo ope judicis, tendo, a recorrente, se apartado do dever, que lhe cabia, de apontar a probabilidade de provimento do seu recurso ou, demonstrada a relevância da fundamentação recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo da parte autora, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que revogou a decisão antecipatória e julgou improcedentes os pedidos, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V), podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator